Tribunal: TJMT
Processo: 1069037-14.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069037-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RUTE MARIA FOLADOR - CPF: 429.836.659-68 (RECORRIDO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRENTE), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o voto divergente. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. A parte reclamada faz "jus" a dedução do Imposto de Renda dos valores a serem restituídos em prol da parte reclamante. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO –
ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA
- INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% (QUINZE POR CENTO) - PARECER ATUARIAL E ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA FIXANDO O PERCENTUAL DE 38,88% POSTERIOR A CONTRATAÇÃO - ABUSIVIDADE NA RETENÇÃO DE 61,20% - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do Código de Defesa para Entidades De Previdência Complementar Fechada, nos moldes da Súmula n° 563 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
”.

2. A Lei Complementar nº 109/2001
(
dispõe sobre o regime de Previdência Complementar e dá outras providências) em seu artigo 14: “
Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador
”, disciplina em inciso III: “resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada”.

3. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: “
a) RECONHEÇO
a nulidade dos descontos realizados pela recorrida a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% até dezembro de 2018 e 25% a partir de janeiro de 2019, das contribuições realizadas pela autora, a título de reserva de poupança, e
DETERMINO
o abatimento de apenas 15% a título de taxas administrativas;
b) CONDENO
a empresa ré a restituir à parte autora o valor de
R$ 4.732,44 (quatro mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos)
, a
título de indenização por danos materiais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE,
desde a negativa da restituição
, de acordo com o artigo 389 do Código Civil, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil
”.
Sic.

4. A parte reclamada em seu Recurso Inominado pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, requer que seja autorizada a deduzir o Imposto de Renda dos valores a serem restituídos em prol da parte reclamante, pelos fundamentos apresentados no Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte reclamante deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal (apesar de devidamente intimada).

5. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

6. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o custo administrativo é de 15% (quinze por cento), conforme demostrado em sede de contestação.

7.Além disso, verifica-se que Parecer Atuarial e Ata de Reunião Extraordinária fixou (em agosto/2018) o percentual de 38,88% momento posterior a contratação pela parte reclamante, o que impede a retenção de 61,20% pela parte reclamada com base no Princípio da Boa-Fé Objetiva (artigo 422 do código civil) e da Vedação ao Enriquecimento Ilícito (artigo 884 do código civil).

8. Por fim, averígua-se que não há comprovação de ciência, tão pouco de anuência da parte reclamante quanto ao percentual de retenção de 61,20% de seu saldo a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” mostra-se abusiva pelas razões expostas, que implica na declaração de nulidade da referida retenção e recebimento dos valores retidos, descontados os 15% a título de taxas administrativas e a dedução de imposto de renda.

9. Dessa forma, fica demostrado que a parte reclamada (parte recorrente) faz “jus” a taxa administrativa de 15%, bem como a dedução de imposto de renda sob a quantia a ser restituída ao reclamante.

10. Para a configuração dos danos morais é necessário a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, pois o mero descumprimento contratual por si só, não é apto a gerar danos morais.

11. Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
RECURSO INOMINADO - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% (QUINZE POR CENTO) CONFORME DEMOSTRADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - PARECER ATUARIAL E ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA FIXANDO O PERCENTUAL DE 38,88% POSTERIOR A CONTRATAÇÃO - ABUSIVIDADE NA RETENÇÃO DE 61,20% - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA E IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE
(N.U 1015125-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) e
RECURSO INOMINADO - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% (QUINZE POR CENTO) CONFORME DEMONSTRADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - PARECER ATUARIAL E ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA FIXANDO O PERCENTUAL DE 38,88% POSTERIOR A CONTRATAÇÃO - ABUSIVIDADE NA RETENÇÃO DE 61,20% - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(N.U 1072972-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

12. Nesse viés, vem, outros julgados desta Relatora, dentre eles, menciono: RECURSO INOMINADO – ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% (QUINZE POR CENTO) - PARECER ATUARIAL E ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA FIXANDO O PERCENTUAL DE 38,88% POSTERIOR A CONTRATAÇÃO - ABUSIVIDADE NA RETENÇÃO DE 61,20% - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DEVIDA - SÚMULA N° 02 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1062069-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

14. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para

DETERMINAR que da quantia a ser restituída pela parte reclamada (em prol da reclamante), concernente aos
valores retidos, sejam deduzidos o imposto de renda.

15. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

16. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, com fulcro artigo 55 da Lei 9.099/1995.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024